Tribunal: TJDFT
Processo: 0748466-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. SUSPENSÃO DE PROTESTO. ÓBICE NA INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM. INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspensão do protesto de título relativo a despesas médicas de mamoplastia e para evitar a inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes.
2. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, na qual foi indeferida a tutela de urgência vindicada no agravo de instrumento.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia apontada nos autos consiste em verificar o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência para suspensão do protesto de débitos médico-hospitalares, ante a suposta obrigatoriedade do plano de saúde em cobrir os custos de procedimentos médicos decorrentes de complicações pós-cirúrgicas de uma mamoplastia, e a consequente responsabilidade pelo pagamento das despesas hospitalares.
III. Razões de decidir
4. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. Por elementos que evidenciem a “probabilidade do direito” entende-se a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, ou seja, a prova de forte potencial de convencimento com aparência de verdadeira; e por “fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”, subentende-se o “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, o risco que o atraso normal do processo poderia causar, possuindo a mesma natureza do “periculum in mora”.
6. In casu, não foram apresentados elementos suficientes para comprovar, de plano, a responsabilidade do plano de saúde em cobrir os custos alegados, sendo necessário um maior aprofundamento na produção de provas para averiguação da cobertura contratual.
7. No cenário fático-processual hodiernamente despontado dos autos, não se verifica verossímeis as alegações formuladas pelo agravante, carecendo, portanto, de um maior avanço da instrução na origem com o viso de se colher mais elementos de provas para melhor e mais adequada solução da lide.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: A ausência de provas quanto à responsabilidade e obrigatoriedade do plano de saúde em cobrir despesas médico-hospitalares custeados de forma particular impõe o indeferimento da tutela de urgência, porquanto ausente o requisito referente à probabilidade do direito em grau capaz de lastrear a sua concessão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1909979, 0718832-34.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 03/09/2024.